Tribunal: TJSP
Processo: 0040167-80.2005.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Ação declaratória e embargos à execução. Julgamento conjunto. Sentença de procedência. Mútuos e cédulas de crédito bancário (CCB's). Valores mutuados vertidos, integralmente, para aquisição de debêntures da empresa Santospar. Operação de reciprocidade. Mútuos que não eram exigíveis, ou melhor, não exigiam desembolso financeiro por parte da PMG, pois, pelo acordado, seriam quitados pelo próprio

Ementa:
Ação declaratória e embargos à execução. Julgamento conjunto. Sentença de procedência. Mútuos e cédulas de crédito bancário (CCB's). Valores mutuados vertidos, integralmente, para aquisição de debêntures da empresa Santospar. Operação de reciprocidade. Mútuos que não eram exigíveis, ou melhor, não exigiam desembolso financeiro por parte da PMG, pois, pelo acordado, seriam quitados pelo próprio Banco Santos mediante a aceitação das debêntures em caráter pro soluto, o que também se daria para "liquidação de eventuais renovações ou novações oriundas do referido Contrato". As operações eram figurativas de empréstimos inexigíveis. Ou seja, os valores não eram exigíveis da PMG. Procedência das ações mantida.
Apelo do fundo. Alegação de litispendência parcial afastada. Embora reconhecida a participação do fundo e afastada a sua condição de terceiro de boa-fé, ele já foi condenado ao pagamento dos ônus da sucumbência na ação anterior, envolvendo as cédulas aqui não apreciadas, o que afasta nova condenação em sucumbência, sob pena de bis in idem e enriquecimento sem causa da PMG. Já a sucumbência imposta nos embargos à execução, por óbvio, não lhe atinge, pois não é parte na execução e nos respectivos embargos.
Apelo da massa falida do Banco Santos. Preliminares afastadas. Nulidade. Inocorrência. As operações eram figurativas de empréstimos inexigíveis da PMG, os valores circularam pela conta corrente da PMG apenas como forma de retornar ao próprio Banco Santos e/ou para empresas do grupo econômico, formal ou informalmente; e receber quitação com a aquisição e entrega das debêntures, exigência para manutenção de suas linhas de crédito. Não se compartilha do entendimento da massa falida quando alega ser terceira frente ao falido e/ou sucessora de boa-fé.
Apelo da PNA. Pretensão de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais acolhida em parte. Fixação por apreciação equitativa se justifica, excepcionalmente, no caso concreto. Verba honorária majorada e fixada em R$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais) na ação declaratória. Mantido o valor dos honorários dos embargos à execução.
Recurso da massa falida desprovido, com majoração da verba honorária. Providos em parte os recursos do fundo para afastar a sua condenação nos ônus da sucumbência e da PNA para majorar a verba honorária, nos termos da fundamentação. Prejudicado o agravo retido.